Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-95.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000103-95.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: SONIA APARECIDA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
NILDOBERTO LIMA MEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. VERBAS TRABALHISTAS. DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº
20.910/32
.
PRECENDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000103-95.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BRUMADO e como apelada SÔNIA APARECIDA ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.